Tribunal: STF
Processo: Rcl 76133
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB, em 7.2.2025, contra ato do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, na Ação Rescisória n. 0030090-02.2017.8.08.0000, teria desrespeitado a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra tratar-se, na origem, “de Ação Rescisória ajuizada pelo Bancoob em face de Kref Reforma e Construção LTDA e outros, cujo objeto é rescindir o acórdão oriundo da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, transitado em julgado em 24/05/2017, que, nos autos do Processo nº 024.03.016100-4, em que obteve a restituição da importância depositada no banco cooperativo, além de outros danos materiais e morais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “no julgamento da Ação Rescisória, em 13/07/2022, os julgadores entenderam indevidamente pela incidência do verbete sumular nº 343 desta Suprema Corte, por considerarem que a pacificação da jurisprudência ocorreu posteriormente ao julgamento do acórdão rescindendo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta: “o momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para fins de incidência do Enunciado Sumular nº 343 do STF, ora analisado do ponto de vista da prolação da decisão rescindenda e do trânsito julgado, não havendo, qualquer manifestação, entretanto, com relação à data de ajuizamento da ação rescisória” (fl. 20 e-doc. 1).



    Requer “seja deferido pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas do Colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação Rescisória nº 0030090-02.2017.8.08.0000” (fl. 23, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão que julgou a Ação Rescisória nº 0030090-02.2017.8.08.0000, determinando que o TJES profira novo julgamento superando a aplicação da Súmula 343/STF” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se o Tribunal de Justiça do Espírito Santo teria desrespeitado a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal se dispõe:



    “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Essa súmula, apontada como paradigma de descumprimento pelo reclamante, não dispõe de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido desrespeitada. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).



    7. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora